Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Manoel Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 16494090) que, nos autos da ação de conhecimento (n. 0708037-05.2020.8.07.0001) ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que existem evidências da capacidade econômica do autor, uma vez que se trata de pessoa aposentada e que desenvolveu atividade profissional no Poder Executivo do Estado do Maranhão; ademais, intimado a comprovar sua alegada hipossuficiência, deixou transcorrer in ablis o prazo concedido para se manifestar. Em razões recursais (Id 16494088), o agravante sustenta não ter condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Leciona que para concessão do benefício basta ao requerente declarar não ter condições de pagar as despesas processuais. Brada injustificável o indeferimento do pedido que formulou. Diz que à parte contrária cumpre alegar e provar a ausência dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade. Destaca que o seu rendimento líquido perfaz o valor de R$ 737,39 (setecentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos). Afirma-o insuficiente para custear suas despesas pessoais, de seus familiares e, ainda, as do processo. Explicita que, dado o valor da causa, a condenação em honorários advocatícios poderia chegar a R$ 34.312,63 (trinta e quatro mil trezentos e doze reais e sessenta e três centavos). Argumenta que com seu rendimento não poderia suportar eventual condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. Defende a necessidade de análise do caso concreto. Traz notícia de gratuidade deferida a membros do Poder Judiciário. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, formula os seguintes pedidos: DIANTE DE TODO O EXPOSTO, além do que será suprido pelo notório saber jurídico de Vossa Excelência, respeitosamente, requer-se: a) Que V. Exa., com base no preceito inscrito no artigo 1o e seguintes, Lei no 1.060, de 1950, se digne deferir a BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA à parte ora agravante para o fim especificamente visado, a parte agravante, no particular, por seu procurador, ao fim assinado, declara que a sua situação econômica não lhe permite vir a Juízo por via recursal sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família: (...) b) seja processado e julgado procedente o presente pedido, com a consequente reforma da r. decisão agravada, cuja cópia faz parte integrante deste; b) (sic) a juntada das cópias da decisão agravada, da certidão de intimação e das procurações outorgadas aos patronos das partes. (Id 16494088, p. 13). Sem preparo, por ter sido o recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça[1]. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O art. 5o, LXXIV, da CF[3] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4], é também verdade que o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. Não se encontra, assim, adstrito à iniciativa da parte pretendente ao benefício. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos, e não em um direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade da algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. Compulsando os autos é possível notar correspondência originária do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e endereçada ao agravante na qual consta memória de cálculo para a concessão da aposentadoria (Id 16494091, p. 18). Vê-se do escrito juntado que o agravante auferia renda módica e que sua aposentadoria foi calculada em R$ 1.412,01 (mil quatrocentos e doze reais e um centavo). Assim, não obstante servidor público aposentado do Estado do Maranhão, a prova reunida aos autos bem demonstra a modicidade de seus rendimentos, de sorte que dita prova, somada à presunção de veracidade de que se recobre sua declaração de hipossuficiência, permite formar convicção favorável ao deferimento da gratuidade legitimamente requerida. Nesse quadro, despiciendo que o agravante-autor traga outras provas. A regra posta no § 2o do art. 99 do CPC autoriza ao magistrado a intimar a parte para que comprove o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça apenas quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”. No caso, em análise de cognição sumária, não identifico o que possa retirar ao agravante a condição de se ver beneficiado pela gratuidade de justiça, antes tenho como evidenciados os pressupostos necessários ao deferimento da benesse postulada. Posto isso, defiro o benefício da gratuidade da justiça, limitado, contudo, ao preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CP; bem como defiro o efeito suspensivo postulado, com o que suspendo o curso do processo originário até o julgamento do presente agravo. Faço consignar advertência de que o acolhimento do pedido de gratuidade em provimento liminar recursal, como ora feito em sede de cognição sumária, não afasta mais aprofundado exame da matéria, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 101 (...) § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.